Tribunal: TJES
Processo: 5002147-82.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002147-82.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAMILA RAMOS DOS SANTOS
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004926-10.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VAGNER PEREIRA DA CRUZ

RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S/A

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
KAMILA RAMOS DOS SANTOS
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, ratificando a decisão liminar de ID 38220177, porém afastando a exigibilidade da multa diária por descumprimento e julgando improcedente o pedido de danos morais. A Recorrente, em suas razões recursais, busca a reforma da sentença, pleiteando a condenação das Recorridas ao pagamento de indenização por danos morais e a aplicação das astreintes fixadas na decisão liminar.

Compulsando os autos, verifico que a Recorrente ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que adquiriu um ar-condicionado da marca Midea nas Lojas Sipolatti, e que o produto apresentou defeito no momento da instalação. Afirma que, apesar de ter contatado as Requeridas, não obteve solução para o problema, o que lhe causou diversos transtornos e prejuízos. Diante disso, requereu a substituição do produto, a restituição em dobro do valor pago, e indenização por danos morais.

O Juízo de origem, após analisar as provas apresentadas, julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a substituição do produto, mas afastando a aplicação da multa diária. Entendeu o magistrado que as tentativas de solução pelas Rés restaram infrutíferas por ação da própria Autora, que não aceitou as propostas de acordo apresentadas.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida. Explico.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, a aplicação do CDC não dispensa a análise das peculiaridades do caso concreto, bem como a observância dos princípios gerais do direito.

No caso dos autos, a Recorrente alega que o ar-condicionado apresentou defeito logo na instalação, e que as Recorridas não solucionaram o problema de forma satisfatória. Contudo, como bem salientou o magistrado de origem, as provas dos autos demonstram que a Recorrente, em diversas ocasiões, dificultou a solução do problema, recusando as propostas apresentadas pelas Recorridas, especialmente pela Sipolatti.

Com efeito, consta dos autos que a Lojas Sipolatti ofereceu à Recorrente a troca do produto, bem como a instalação gratuita por meio de técnico autorizado da fabricante Midea. No entanto, a Recorrente recusou a proposta, exigindo o reembolso de valores pagos pela instalação com um técnico não autorizado, o que não era de responsabilidade da Recorrida.

Ademais, a Recorrente confessa na petição de ID 40676683 que a Lojas Sipolatti estabeleceu contato com seu patrono, em 27/03/2024, visando formalizar um acordo e encerrar a demanda, o que demonstra o interesse da Recorrida em solucionar o problema. No entanto, a proposta não foi aceita pela Recorrente.

O acordo, conforme relata a própria recorrente, consistiu na troca do produto e instalação e indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante desse quadro, entendo que a Recorrente não pode alegar o cumprimento da intempestivo da liminar, uma vez que foi ela própria quem criou obstáculos para a sua execução. A Recorrente não pode se beneficiar da própria torpeza, exigindo a aplicação de multa por um descumprimento ao qual ela mesma deu causa.

Por fim, constato que a obrigação de fazer (troca e instalação do produto) foi cumprida conforme ID 10337870.

Ademais, não vislumbro a ocorrência de danos morais no caso dos autos. Os fatos narrados pela Recorrente, embora possam ter causado algum aborrecimento, não são suficientes para caracterizar um dano moral indenizável. Para que se configure o dano moral, é necessário que a ofensa atinja a honra, a imagem, a intimidade ou a vida privada da pessoa, causando-lhe dor, sofrimento, humilhação ou vexame.

Não há provas de que a Recorrente tenha sofrido qualquer abalo psicológico ou emocional em decorrência dos fatos narrados. Os transtornos decorrentes do defeito no ar-condicionado e da suposta demora na sua solução não são suficientes para caracterizar o dano moral, tratando-se de meros dissabores do cotidiano, que não ensejam reparação pecuniária.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste Colegiado, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida nos termos da fundamentação acima.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez) por cento
sobre o valor atualizado da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida,

até que cesse a situação de hipossuficiência econômica do recorrente ou se decorridos
05 (cinco) anos
, de acordo com o art. 98, §§2º e 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR J. BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)